Tribunal: CARF
Processo: 10845.721722/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.721722/2017-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.943 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
APARECIDA DE CASSIA REZENDE LEITE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012, 2013
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
ÔNUS
DA
PROVA.
DIREITO
CREDITÓRIO
COMPROVADO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O pedido de restituição condiciona-se à liquidez do direito, por meio da
comprovação documental, cujo ônus compete e recai sobre o contribuinte.
Demonstrado parcialmente o pagamento indevido ou a maior, há que se
reconhecer o direito creditório passível de restituição.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇAO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial.
A isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir do mês da concessão da
aposentadoria, quando a doença for preexistente. No caso concreto, o início da
incapacidade se deu em 02/09/2003, mediante reconhecimento judicial.
Restando comprovado o atendimento às exigências legais, impõe-se o
reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.721722/2017-70
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.943 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721722/2017-70

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos e as razões da inconformidade, adoto e
reproduzo o relatório da decisão ora recorrida (fls. 123/128):
Trata-se de manifestação de inconformidade ao despacho decisório de fls. 48-50, que
indeferiu o pedido de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF
incidente sobre os 13o salários recebidos pela contribuinte nos anos-calendário de
2012 e 2013, pedido este baseado na alegação da contribuinte de ser portadora de
moléstia grave.
O referido despacho decisório baseou-se no seguinte:
"No caso em questão, a contribuinte, portadora de moléstia grave, teria direito à
isenção apenas de proventos oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão.
Conforme detalhado nas Notificações de Lançamento no 2013/048533908497923
e 2014/048533917252229 (fls. 20/25 e 34/39), emitidas pela Equipe de Malha
Fiscal como resultado da revisão das DIRPF retificadoras dos Exercícios 2013 e
2014, os rendimentos recebidos pela contribuinte do Tribunal de Justiça de São
Paulo, nos anos de 2012 e 2013, não eram decorrentes de aposentadoria e/ou
pensão.
Conforme relatado nos Acórdãos no 15-43.804 e 15-43.805 - 3a Turma da
DRJ/SDR (fls. 40/47), a Delegacia de Julgamento de Salvador julgou
improcedentes as impugnações apresentadas pela contribuinte nos Processos no
10845.723427/2017-58 e 10845.723428/2017-01, mantendo o lançamento
efetuado.”
Por meio da manifestação de inconformidade e da documentação que a acompanha (fls.
60-101), a contribuinte alega, em síntese, que: a controvérsia gerada nos processos em
que solicitou a restituição do IRRF está nos laudos periciais apresentados no
processo em que lhe foi concedida aposentadoria por invalidez; as doenças
mencionadas nos laudos é uma decorrência da outra; o órgão da Receita impugnou o
laudo, mas não fez prova de que as conclusões obtidas pelo perito judicial e ente oficial
são diferentes; é portadora de espondilite anquilosante ou espondiloartrose
anquilosante, conforme laudo médico apresentado pelo serviço médico oficial do
Departamento de Saúde Municipal de Nova Campina/SP, que está definida no art.
186 da Lei 8.112/1990.
A decisão de primeira instância, por maioria, indeferiu a solicitação formulada.
Vencido o julgador Eduardo Borges Carvalho, que votou por reconhecer a isenção a partir de
02/09/2013, data da aposentadoria por invalidez reconhecida judicialmente.
Cientificada da decisão em 15/05/2020 - sexta-feira (fls. 132), a contribuinte
interpôs, via postal, em 16/06/2020 (fls. 154/155), recurso voluntário (fls. 135/136), insurgindo-
se parcialmente contra o indeferimento do pedido de restituição formulado, alegando que restou
reconhecido, inclusive pelo CARF, que o início da incapacidade ocorreu em 02/09/2013,
culminando com sua aposentadoria por invalidez a partir desta data, urgindo o reconhecimento
do direito creditório pleiteado. Requer, ao final, a restituição do imposto de renda incidente sobe
o 13o salário recebido no ano-calendário de 2013, bem como a prioridade na tramitação do
presente feito por ser portadora de moléstia grave, consoante a legislação de regência.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.943 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721722/2017-70

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 137/153.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende os demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram a alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Do indeferimento do pedido de restituição - dos rendimentos recebidos
considerados como isentos por moléstia grave:
O litígio recai sobre o indeferimento do pedido de restituição do IRRF incidente
sobre o 13o salário recebido no ano-calendário de 2013, no valor de R$ 11.949,06, considerados
pela Recorrente como isentos em face da moléstia grave que lhe acometera, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do reconhecimento
do direito creditório pleiteado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com declarações médicas atestando seu estado mórbido (fls. 146/153).
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção do despacho decisório traçados na decisão recorrida (fls. 125/127):
Em síntese: são necessárias duas condições concomitantes e devidamente comprovadas
para que o contribuinte portador de moléstia grave tenha direito à isenção: que os
rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e que seja
portador de uma das doenças relacionadas no texto legal.
O documento juntado pela contribuinte à fl. 10 do processo no 10845.723427/2017-58
atesta que a mesma foi aposentada por invalidez a partir de 02/09/2013. A
legislação é clara no sentido de que somente os proventos de
aposentadoria/pensão/reforma são isentos do imposto de renda, desde que comprovado
que a pessoa física é portadora de moléstia grave prevista em lei. Assim, correto o
indeferimento do pedido de restituição referente ao 13o salário do ano-calendário
2012, por se tratar de período que a contribuinte não estava sequer aposentada.
Em relação ao pedido de restituição do IRRF incidente sobre o 13o salário do ano-
calendário 2013, faz-se necessária a análise acerca da moléstia grave, e cumpre a
transcrição de trecho do acórdão desta Turma de Julgamento referente ao processo no
10845.723428/2017-01:
"A contribuinte apresenta laudo pericial emitido pelo Departamento Municipal
de Saúde do município de Nova Campina/SP, datado de 02/02/2017, o qual
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.943 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721722/2017-70

declara ser a mesma portadora de espondilite anquilosante (CID M45) desde
07/2012, enquadrando a doença como espondiloartrose anquilosante (fl. 03).
No entanto, a decisão judicial que concedeu a aposentadoria à contribuinte
(fls. 05-09) contraria tal laudo pelos motivos a seguir expostos.
Na citada decisão, é relatado que a contribuinte solicitou, em 05 de março de
2013, a aposentadoria por invalidez administrativamente, mas fora-lhe deferido
apenas o direito à licença saúde pela perícia médica.
Em consulta ao histórico do referido processo judicial (fl. 41), verifica-se que o
juiz deferiu a produção de prova pericial (perícia médica) em 26/02/2015.
Escreveu o magistrado: “o perito deverá esclarecer qual a patologia da autora, a
data de seu provável início, se há relação de causalidade com a atividade por ela
desenvolvida, se ela está incapaz para o exercício de suas atividades, se esta
incapacidade é total e permanente e se ela preenche os requisitos para a
aposentadoria por invalidez”.
Em sua decisão, em 27/07/2015, o juiz julgou o pedido parcialmente
procedente, reconhecendo o direito à aposentadoria por invalidez a partir
de 02/09/2013, mas com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
A fim de definir se a autora teria ou não direito à aposentadoria por invalidez
com proventos integrais, baseou-se no art. 186 da Lei 8.112, que dispõe:
“Art. 186. O servidor será aposentado: (Vide art. 40 da Constituição)
I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de
acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou
incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos; (...)
§ 1o Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o
inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de
Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e
outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.”(grifos nossos)
Dessa forma, em se confirmando a doença da contribuinte como espondiloartrose
anquilosante, não restam dúvidas de que sua aposentadoria seria com proventos
integrais, seguindo-se o entendimento do magistrado. No entanto, assim consta
na decisão judicial (fl. 08):

Ou seja, após a perícia médica judicial, cujo laudo foi juntado aos autos do
processo judicial em 02/07/2015 (fl. 40), constatou-se que a contribuinte tinha
direito à aposentadoria por invalidez, mas com proventos proporcionais ao
tempo de serviço, justamente pelo fato de constar expressamente na decisão
judicial que as suas patologias não estão incluídas entre aquelas do art. 186
da Lei 8.112/90. Ressalte-se que tal laudo pericial judicial foi emitido após o
ano-calendário em análise.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.943 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721722/2017-70

Sem recurso das partes, a sentença de primeiro grau foi integralmente
confirmada pelo TJ/SP (reexame necessário) (fls. 51-54), e a aposentadoria foi
de fato concedida com proventos proporcionais (fl. 10). Pode-se afirmar,
portanto, que o laudo médico pericial que serviu de base para a concessão da
aposentadoria da contribuinte, em sede de processo judicial, contrariou
frontalmente o laudo apresentado pela mesma à fl. 03, ao afirmar o primeiro, em
2015 (segundo a decisão do magistrado), que a contribuinte não apresentava
doenças incluídas no art. 186 da lei 8.112/90 (artigo este em que consta a
espondiloartrose anquilosante)."
A contribuinte alega que não houve prova de que as conclusões obtidas pelo perito
judicial e ente oficial são diferentes, e apresenta novamente o laudo médico emitido
pelo Departamento de Saúde Municipal de Nova Campina/SP (fl. 10), e que é
portadora de espondilite anquilosante ou espondiloartrose anquilosante, doença
que está definida no art. 186 da Lei 8.112/1990.
Ora, a contradição entre os laudos está justamente em reconhecer (ou não) que a doença
da qual a contribuinte é portadora consta no art. 186 da Lei 8.112/90. O laudo
apresentado pela contribuinte à fl. 10 atesta que a mesma é portadora de
espondiloartrose anquilosante, o que lhe daria direito à isenção. No entanto, conforme
relatado no voto anteriormente transcrito, o laudo pericial que serviu de concessão para
sua aposentadoria, em sede de processo judicial, afirmou que suas patologias "não estão
incluídas entre as doenças classificadas no art. 186 da Lei Federal no 8.112, de
11/12/1990", sendo que a espondiloartrose anquilosante consta nesse rol. O perito
judicial afirmou, portanto, de forma indireta, que a contribuinte não é portadora de
espondiloartrose anquilosante, restando aí comprovada a contradição entre os laudos
apresentados.
Como se pode perceber, restou indeferido o pedido de restituição formulado, sob
o fundamento de não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício fiscal,
em relação a moléstia grave, ao teor da legislação de regência.
Pois bem. Em que pese a razoabilidade do entendimento manifestado, entendo que
a conclusão lançada na decisão recorrida merece ser reformada.
Isto porque não remanesce dúvida de que a Recorrente, em face do seu estado
mórbido diante da moléstia grave que lhe acometera, socorreu-se ao judiciário, restando
inclusive reconhecido seu direito de aposentadoria por invalidez a partir de 02/09/2013, uma vez
constada sua incapacidade total e permanente para o trabalho, impondo-se o direito à isenção do
imposto renda no caso concreto.
Ademais, sobre o tema, o CARF já teve oportunidade de se manifestar em
processos da mesma contribuinte no julgamento dos processos no 10845.723428/2017-01
(AC/2013),
10845.723429/2017-47
(AC/2014),
10845.723430/2017-71
(AC/2015)
e
10845.721618/2018-66 (AC/2016) - este último de minha relatoria, restando reconhecido o
direito à isenção fiscal sobre os rendimentos recebidos nos respectivos anos-calendário.
Neste contexto, sendo a Recorrente portadora de moléstia grave consoante a
legislação de regência, inclusive encontrando-se aposentada por invalidez decorrente de decisão
judicial, desde 02/09/2013, e o que está em análise é o pedido de restituição do IRRF sobre o 13o
salário de 2013, impõe-se o reconhecimento do benefício fiscal no caso concreto.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.943 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721722/2017-70

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para deferir o
pedido de restituição remanescente em litígio.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 163
DF CARF MF
Original